Tribunal: TJBA
Processo: 8063145-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063145-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSIAS ARAUJO QUADROS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL EXPEDIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO. ART. 7º DO DECRETO ESTADUAL Nº 16.529/2016. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP). VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063145-12.2019.8.05.0001, em que figura como apelante, JOSIAS ARAÚJO QUADROS, e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.